Tribunal: CARF
Processo: 13896.000570/2010-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.000570/2010-94
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.176 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
6 de dezembro de 2022
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
CNB ENGENHARIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue
na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior, José
Marcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Vinicius Mauro Trevisan.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão (fls. 342 a 355), que julgou a
impugnação (fls. 148 a 177) improcedente e manteve o crédito constituído por meio de 7 Autos
de Infração (3 AIOPs referentes às contribuições sociais incidentes sobre remuneração paga a
segurados empregados e 4 AIOAs), todos decorrentes do Mandado de Procedimento Fiscal
0812800.2008.00571-3 (fl. 37):

Autos de Infração de Obrigação Principal (AIOP)
Processo
DEBCAD
(Fls.)
Relatório Fiscal
(fls.)
Contribuições
lançadas
13896.000570/2010-94
37.243.919-5
2 a 14
52 a 56
Parte da empresa e
GILRAT
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13896.000570/2010-94
Fl. 482
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.176 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.000570/2010-94

13896.000571/2010-39
37.243.917-9
275 e 283 a 295
296 a 306
Parte dos segurados
13896.000572/2010-83
37.243.918-7
269 a 274 e 276,
332
272 a 282
Terceiros

Autos de Infração de Obrigação Acessória (AIOA)
Processo
DEBCAD
(fls.)
CFL
Infração
13896.000573/2010-28
37.243.914-4
319 a 325
68
Entrega de GFIP com dados não
correspondentes a todos os FGs
de contribuições previdenciárias
13896.000574/2010-72
37.243.909-8
326 a 331
21
Deixar de apresentar arquivos
em meio digital no padrão
MANAD
13896.000575/2010-61
37.243.915-2
311, 314 a 318
38
Deixar de apresentar Livros
Diária, razão ou Livro Caixa
13896.000578/2010-51
37.243.916-0
307 a 310 e 312
a 313
59
Deixar de arrecadar, mediante
desconto nas remunerações, as
contribuições devidas pelos
segurados empregados

A decisão recorrida restou assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
LANÇAMENTO
FISCAL.
CONTRIBUIÇÕES
INCIDENTES
SOBRE
A
REMUNERAÇÃO DE SEGURADOS EMPREGADOS.
A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições a seu cargo, incidentes sobre a
remuneração dos segurados empregados.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
É devida a contribuição lançada dentro do prazo decadencial quinquenal estabelecido no
Código Tributário Nacional, diante da inconstitucionalidade formal do artigo 45 da Lei
n° 8.212/91 expressa na
Súmula n° 8 do STF.
PROVAS.
O momento para apresentação de documentos se dá com a impugnação precluindo O
direito de apresentação de provas após O decurso do prazo.
JUROS.
Os débitos previdenciários, por comando da Lei n° 8.212/91, sujeitam-se ao cômputo de
juros equivalentes à taxa SELIC aplicado em caráter irrelevável.
INFRAÇÃO. GFIP. APRESENTAÇÃO COM DADOS NÃO CORRESPONDENTES
Aos , FATOS GERADORES DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Fl. 483
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.176 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.000570/2010-94

Constitui infração à Lei n° 8.212/91, a apresentação de Guia de Recolhimento do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social com omissão de
fatos geradores de contribuições previdenciárias.
INFRAÇÃO. ARQUIVOS DIGITAIS.
Deixar a pessoa jurídica que utiliza sistemas de processamento eletrônico de dados para
registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros ou elaborar
documentos de natureza contábil ou fiscal de atender à forma estabelecida pela RFB
para apresentação de informações
em meio digital.
INFRAÇÃO. LIVROS. OBRIGAÇÃO DE EXIBIR LIVROS E DOCUMENTOS
RELACIONADOS COM AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Constitui infração à Lei n° 8.212/91, a não-exibição, pelo contribuinte, de documentos
ou livros relacionados às contribuições previstas na Lei n° 8.212/91 ou a sua
apresentação deficiente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado da decisão em 15/10/2010 (fls. 357) e apresentou
recurso voluntário em 16/11/2010 (fls. 359 a 402) sustentando: a) nulidade do lançamento e
cerceamento do direito de defesa; b) decadência; c) insubsistência quanto aos valores apurados;
d) improcedência dos autos de infração de obrigação acessória; e) inaplicabilidade de juros à
taxa Selic.
Na sessão de julgamento de 12/07/2021, esta turma, por unanimidade, converteu o
julgamento em diligencia para que Unidade de Origem informasse se houve recolhimento de
contribuições previdenciárias pelo recorrente, na competência dos fatos geradores, ainda que
parcial, e mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração, para fins de apuração da
decadência.
Informação Fiscal (fls. 472 e 473) declara que o contribuinte realizou
recolhimento de contribuições nas competências 06/2005 a 08/2005 e 10/2005 a 13/2005.
O contribuinte foi intimado por edital (fl. 478).

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira , Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Preliminar de julgamento
Há nos autos questão preliminar imprescindível ao julgamento.
Fl. 484
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.176 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.000570/2010-94

Alega o recorrente a decadência do lançamento com relação ao período de
01/2005 a 03/2005, considerando que foi cientificada do lançamento em 29/03/2010, com
fundamento na aplicação da regra do art. 150, § 4o, do CTN.
O lançamento refere-se ao período de 01/2005 a 13/2005.
A DRJ concluiu que pela inexistência de pagamento antecipado relativamente às
contribuições lançadas e aplicou a regra constante no inciso I do art. 173 da CTN.
Em se tratando de obrigações tributárias principais, o critério de determinação da
regra decadencial aplicável (art. 150, § 4o, ou art. 173, I, do CTN) é a existência de pagamento
antecipado do tributo, ainda que parcial, mesmo que não tenha sido incluída na sua base de
cálculo a rubrica ou o levantamento específico apurado pela fiscalização.
Nos casos em que há pagamento antecipado, o termo inicial é a data do fato
gerador, na forma do § 4o, do art. 150, do CTN. Por outro lado, na hipótese de não haver
antecipação do pagamento, o dies a quo é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, conforme prevê o inciso I, do art. 173, do mesmo Código.
No caso, consta no Discriminativo do Débito (fl. 8) que não houve o recolhimento
de contribuição previdenciária nas competências 01/2005 a 03/2005.
Ocorre que no Relatório Fiscal é informado que o lançamento refere-se apenas aos
valores não declarados em GFIP, sendo que os valores das GPSs (Guias de Previdência Social)
foram considerados como créditos dos valores declarados em GFIP e não constam deste termo
de débito.
Confira-se (fls. 53).

Caracteriza pagamento antecipado qualquer recolhimento de contribuição
previdenciária na competência do fato gerador, independentemente de ter sido incluída na base
de cálculo do recolhimento a rubrica específica exigida no Auto de Infração, nos termos do
Enunciado no 99 da Súmula do CARF:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Diante do entendimento, na sessão de 12/07/2021, esta turma converteu o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem informasse se houve recolhimento de
contribuições previdenciárias pelo recorrente, na competência dos fatos geradores, ainda que
parcial, e mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
Fl. 485
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.176 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.000570/2010-94

relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração, para fins de apuração da
decadência.
Informação Fiscal (fls. 472 e 473) declara que o contribuinte realizou
recolhimento de contribuições nas competências 06/2005 a 08/2005 e 10/2005 a 13/2005.
O contribuinte foi intimado por edital (fl. 478).
Pois bem, com relação à intimação do contribuinte por edital, entendo que é nula
de pleno direito, pelas razões abaixo expostas, onde concluirei pelo retorno dos autos à Unidade
de Origem para que haja a devida intimação do contribuinte.
A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da
legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever
de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
O § 1o do art. 23 do Decreto no 70.235, de 06/03/1972, que regula o processo
administrativo fiscal – PAF, informa que a intimação será feita por edital APENAS quando
resultar improfícuo um dos meios previstos no caput do artigo, nos seguintes termos:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I -pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;
II -por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos nocaputdeste artigo ou quando
o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a
intimação poderá ser feita por edital publicado:
I - no endereço da administração tributária na internet;
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local.
O Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo administrativo
fiscal, dispõe que a citação será feita por edital quando o citando for desconhecido ou incerto,
quando o lugar em que ele se encontra for ignorado, incerto ou inacessível e em outros casos
expressos em lei – arts. 256 e 2571.

1 Art. 256. A citação por edital será feita:
I - quando desconhecido ou incerto o citando;
II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;
III - nos casos expressos em lei.
§ 1o Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.
§ 2o No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também
pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.
§ 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive
mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de
concessionárias de serviços públicos.
Fl. 486
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2402-001.176 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.000570/2010-94

A intimação do contribuinte por edital no processo administrativo fiscal é hipótese
residual, só permitida quando restar provado que a tentativa de intimação pessoal, por via postal
ou por meio eletrônico restar infrutífera. Do contrário, há uma nulidade a ser suscitada.
Analisando os autos, observa-se que não há qualquer menção ou justificativa ao
fato do recorrente ter sido intimado por edital.
A intimação por edital é meio extremo para cientificar o contribuinte, a ser
utilizada como último recurso quando demonstrado que o meio escolhido resultou improfícuo.
Em regra, o contribuinte não toma conhecimento dos editais que são publicados
nas repartições administrativas e a intimação realizada por esse meio resulta, na maioria das
vezes, na ausência de resposta do intimado, cerceando o seu direito de defesa. Logo não há como
considerar válida a intimação por edital.
Diante do exposto, voto pela conversão do julgamento em diligência e retorno dos
autos à Origem para a devida intimação do contribuinte quanto à Informação Fiscal (fls. 472 e
473).
Conclusão
Diante do exposto, voto pela conversão do julgamento em diligência para que a
Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil instrua os autos com as
informações solicitadas, nos termos deste voto, consolidando o resultado da diligência, de forma
conclusiva, em Informação Fiscal que deverá ser cientificada à contribuinte para que, a seu
critério, apresente manifestação em 30 (trinta) dias.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Art. 257. São requisitos da citação por edital:
I - a afirmação do autor ou a certidão do oficial informando a presença das circunstâncias autorizadoras;
II - a publicação do edital na rede mundial de computadores, no sítio do respectivo tribunal e na plataforma de
editais do Conselho Nacional de Justiça, que deve ser certificada nos autos;
III - a determinação, pelo juiz, do prazo, que variará entre 20 (vinte) e 60 (sessenta) dias, fluindo da data da
publicação única ou, havendo mais de uma, da primeira;
IV - a advertência de que será nomeado curador especial em caso de revelia.
Parágrafo único. O juiz poderá determinar que a publicação do edital seja feita também em jornal local de ampla
circulação ou por outros meios, considerando as peculiaridades da comarca, da seção ou da subseção judiciárias.
Fl. 487
DF CARF MF
Original